Tribunal: TJDFT
Processo: 0741894-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. A formulação de pedido subsidiário não requerido no recurso de agravo de instrumento revela inovação recursal e, por essa razão, não deve ser conhecido. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão.